Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-35.2022.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000778-35.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SA VELOZO - CPF: 936.562.381-20 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ALEX SANDRO DE SA VELOZO contra acordão que julgou o Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter recebido fatura referente à recuperação de consumo de energia elétrica.

Aduziu que não recebeu o TOI, e que sequer foi notificado da data da perícia do aparelho medidor.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica aduziu que após inspeção, constatou que o aparelho medidor estaria com a tampa perfurada.

Asseverou ter realizado a substituição do aparelho medidor, e encaminhando o aparelho antigo para a perícia técnica do IPEM/INMETRO, que posteriormente confirmou a irregularidade, consistente na inoperância do 2o elemento, reduzindo o registro do consumo em 66%.

Após a análise dos autos, o Juiz a quo entendeu que não houve a notificação do local, do dia e da hora da avaliação técnica.

Dessa forma, julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito referente à recuperação de consumo, e negando a incidência de dano moral.

Por fim, condenou a empresa elétrica ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que;
(i)
restou comprovada a irregularidade;
(ii)
que o aparelho foi retirado e encaminhado para pericia junto ao IPEM/INMETRO, que confirmou a existência de irregularidade;
(iii)
que houve notificação dos procedimentos;
(iv)
que após regularização, com a troca do aparelho medidor, houve aumento do consumo;
(v)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para declarar a regularidade da recuperação de consumo.

Contrarrazões aduzindo;
(i)
a ausência de dialeticidade,
(ii)
no mérito, aduziu que o TOI não é absoluto, é que para a apuração da irregularidade é necessária a existência do contraditório;
(iii)
que o apelado não foi previamente notificado da vistoria, razão pela qual acredita que o TOI é unilateral;
(iv)
que o TOI informa falsamente que o apelado teria recusado assinar o documento, informação rechaçada já que suposta testemunha conforma que o autor não estaria no momento da inspeção;
(v)
com tais argumentos, requereu a manutenção da sentença, e a majoração dos honorários.

Pautado para julgamento, a segunda câmara cível reformou a sentença com o seguinte acordão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Restou demonstrado nos autos que o consumidor acompanhou a vistoria e a retirada do aparelho medidor, bem como restou demonstrado que em razão da recusa em assinar o termo de ocorrência, houve o envio de AR com as notificações.

III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

IV - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo do consumidor.

V - inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aduzindo que;
(i)
o acordão é omisso quanto as normas e procedimentos deveriam ter sido adotados;
(ii)
que o acordão e contraditório ao afirmar que é facultado a qualquer empregado acompanhar a inspeção da empresa elétrica, já que tal faculdade não é direito inerente ao funcionário, e não foi objeto de defesa, sendo uma suposição do magistrado;
(iii)
que o acordão é contraditório ao informar que uma testemunha/cliente confirmou que o imóvel ficou SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA no momento da inspeção;
(iv)
que o relator equivocadamente afirmou com absoluta certeza que a empresa elétrica teria realizado a comunicação da inspeção e a troca do aparelho de medição;
(v)
que o embargante não teve oportunizada a possibilidade de nomeação de um representante para acompanhar a vistoria, fatos que restaram comprovados pelo consumidor, tendo a Embargada descumprido as normas do artigo 250 da Resolução 1.000/2021 da Aneel;
(v)
por fim, faz prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos declaratórios oposto em face do acórdão de ID 226932698.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

“Analisando detidamente o termo de ocorrência no 79523984 (id. 220441697), e o agendamento da pericia IPEM/INMTRO (id. 220441686), verifico que a inspeção e notificação ocorreram na data de 25/01/2022.

Em ambos os termos, consta a informação de que: “Consumidor recusou-se a assinar”.

Ocorre que embora a UC esteja registra no nome da pessoa física, na verdade atende a uma padaria de propriedade da parte apelada.

Dessa forma, tendo em vista que a UC atende a uma padaria, é facultado a qualquer empregado acompanhar a inspeção da empresa elétrica.

Nesse sentido, observo que restou incontroverso que houve a troca do aparelho medidor, situação que não poderia ter passado despercebida pelo estabelecimento comercial, já que seria necessária à suspensão do fornecimento elétrico do estabelecimento comercial, e por certo, visando evitar à queima de equipamentos, houve a prévia informação do procedimento.

Ademais, frente à recursa supramencionada recursa em assinar o termo, a empresa elétrica apelante colacionou aos autos um AR. (id. 220441695), encaminhado e recebido para o apelado em 08/02/2022.

Analisando tal documento, verifico a existência expressa de tratar-se da notificação do TERMO DE OCORRENCIA no 79523984.

Esclareço que o Ar está devidamente assinado pela parte apelada, não restando dúvida que tinha ciência de todos os procedimentos administrativos, incluindo a data da pericia IPEM/INMETRO.

Dessa forma, a perícia realizada em 03/03/2022 ocorreu à revelia da parte apelante. Razão pela qual, agora não pode ser opor laudo técnico pericial, emitido em 11/03/2022 (id. 220441694), que constatou as irregularidades que embasaram a recuperação de consumo”.

Assim, insta esclarecer que o relator jamais criou ou apontou qualquer situação que não estivesse nos autos.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima, mantendo a higidez da acordão ora questionado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024